Tribunal: TJMT
Processo: 1027615-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027615-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (AGRAVADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ULTRASOLO CONSTRUCOES E EDIFICACOES S/A - CNPJ: 14.697.172/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014461-85.2011.8.11.0041, que deferiu a substituição da penhora de cotas sociais — efetivada desde 2017 — por 80% de um imóvel registrado sob a matrícula nº 39.723 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, sem prévia intimação do executado. Alega-se violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão que defere a substituição de penhora no curso de execução sem a prévia oitiva do executado, à luz dos artigos 9º, 10 e 853 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 853 do CPC exige expressamente que o juiz ouça a parte contrária antes de decidir sobre pedidos de substituição de penhora, impondo o contraditório prévio como regra cogente no procedimento executivo.

A ausência de intimação do executado antes do deferimento da substituição da penhora configura ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, consagrados nos artigos 9º e 10 do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a substituição da penhora, a pedido do exequente, deve ser precedida de intimação da parte executada.

A alegação de contraditório diferido — com a posterior intimação do executado após a substituição — não se sustenta diante do texto expresso do art. 853 do CPC, que exige oitiva prévia.

A substituição da penhora envolve matérias que demandam apreciação judicial com base em critérios de legalidade, proporcionalidade e efetividade da execução, como a ordem legal de preferência (art. 835 do CPC) e a menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Precedente do próprio Tribunal (AI nº 1015734-54.2024.8.11.0000) já assentou a necessidade de fundamentação para substituição ou cumulação de penhoras, reforçando a obrigatoriedade do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A substituição da penhora no curso da execução, nos termos do art. 853 do CPC, exige a prévia intimação da parte executada para manifestação.

A ausência de contraditório prévio configura nulidade da decisão que defere a substituição da penhora, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

A observância do contraditório prévio é condição de validade para medidas que impliquem alteração na constrição patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 797, 805, 835 e 853.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5265637-65.2021.8.09.0000, Rel. Des. Camila Nina
Erbetta
Nascimento, 5ª Câmara Cível, j. 28.10.2021; TJMT, AI nº 1015734-54.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
102761
5
-91.2025.8.11.0000

JOSÉ MURA JÚNIORX PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MURA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014461-85.2011.8.11.0041, ajuizada por PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, deferiu o pedido de substituição da penhora das cotas sociais da empresa
Geosolo
Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., realizadas desde 2017, pela penhora de 80% do imóvel
registrado
sob a matrícula nº 39.723 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não foi intimado para se manifestar previamente sobre o pedido de substituição da penhora, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, ainda, que não houve demonstração de insuficiência da penhora anterior, realizada sobre cotas sociais, e que a nova penhora recai sobre bem imóvel que já teria sido alienado a terceiro de boa-fé.

Aduz, por fim, que a substituição imposta é mais gravosa e desproporcional, afrontando o princípio da menor onerosidade ao devedor.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se a decisão que deferiu a substituição da penhora das cotas sociais por bem imóvel, sem prévia oitiva do executado, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

Com efeito, o pedido de substituição da penhora foi formulado pelo exequente em 26/06/2025
(id n.
198806903

– autos de origem) e
deferido pelo juízo a quo em 22/07/2025, sem que houvesse prévia intimação do executado para manifestação.

Sobre o tema, o
artigo 9º do Código de Processo Civil estabelece que "
n
ã
o
se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
", consagrando o princípio do contraditório como garantia fundamental do processo.

No caso específico da substituição da penhora, o artigo 853 do C
ódigo de Processo Civil
dispõe expressamente:

Art. 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir
.

O dispositivo legal é claro ao determinar que, quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas na Subseção referente à penhora, avaliação e expropriação de bens, o juiz deverá sempre ouvir a parte contrária, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir. Trata-se de norma cogente que visa garantir o contraditório prévio em matéria de constrição patrimonial.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a substituição da penhora, seja a pedido do exequente ou do executado, deve observar o contraditório,
oportunizando-se
à parte contrária manifestação prévia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON LINE - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DOS BENS PENHORADOS - DEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAR A PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 10 e 853, do Código de Processo Civil, já tendo se efetivado a penhora de bens imóveis no processo executivo, a sua substituição por penhora
on

line
, via
Bacenjud
, subordina-se, necessariamente, à prévia oitiva da parte executada para manifestar-se, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, o que não ocorreu na hipótese vertente, impondo-se a cassação da decisão objurgada. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 5265637-65.2021.8 .09.0000, Relator.: CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)

No caso em análise, o juízo
a quo
deferiu a substituição da penhora sem
oportunizar
ao executado, ora agravante, manifestação prévia sobre o pedido formulado pelo exequente, em clara violação ao disposto no
art
. 853 do CPC. Tal procedimento viola frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, além do princípio da não surpresa, consagrados nos artigos 9º e 10 do CPC.

Ademais, n
ão se sustenta o argumento do agravado de que o contraditório seria diferido, com a intimação do executado após a lavratura do termo de penhora. Isso porque o
art
. 853 do CPC é expresso ao determinar que a oitiva da parte contrária deve ocorrer "antes de decidir", estabelecendo um contraditório prévio e não diferido.

Com efeito, no presente caso, a
substituição da penhora envolve questões relevantes que demandam manifestação prévia do executado, como a ordem legal de preferência (
art
. 835 do CPC), a menor onerosidade ao devedor (
art
. 805 do CPC) e a efetividade da execução (
art
. 797 do CPC).

Ressalte-se que este Tribunal, em julgamento anterior (Agravo de Instrumento nº 1015734-54.2024.8.11.0000), já havia reconhecido a impossibilidade de cumulação de penhoras sem a devida fundamentação acerca da insuficiência da primeira penhora, o que reforça a necessidade de
oportunizar
ao
executado manifestação
prévia sobre o pedido de substituição.

Portanto, a decisão agravada, ao deferir a substituição da penhora sem prévia oitiva do executado, violou o disposto no
art
. 853 do CPC, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se sua anulação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão
recorrida e determinar
o retorno dos autos à origem para que seja
oportunizada
ao executado manifestação prévia sobre o pedido de substituição da penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025